Tribunal: TJES
Processo: 0001120-67.2020.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos; Exoneração
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001120-67.2020.8.08.0038
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
APELADO: RUBIA KARLA CALIMAN
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SANÇÃO DE REPREENSÃO. PRAZO PARA CONCLUSÃO DA INVESTIGAÇÃO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NÃO OBSERVADO. SUBSTITUIÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO PROCESSANTE QUE NÃO ALTERA O TERMO INICIAL. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19 EM MOMENTO POSTERIOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1)
O Estatuto dos Servidores Públicos de Nova Venécia-ES (art. 199,
caput
e § 3º) garante ao servidor que o inquérito administrativo instaurado em seu desfavor deverá ser concluído no prazo de 90 (noventa) dias a contar da publicação do ato que constituir a comissão processante, prorrogável por igual período, cuja inobservância resultará na extinção do procedimento, sem a possibilidade de reabertura pelo mesmo fato.

2)
De acordo com as informações prestadas pela própria municipalidade, no caso, o procedimento investigativo disciplinar nº 521433 foi instaurado em 29/07/2019, para apurar suposta infração funcional cometida pela apelada e outros 02 (dois) servidores municipais, e a Comissão Processante foi constituída em 21/08/2019, por meio da publicação da Portaria nº 2.821/2019, sendo este, portanto, o termo inicial para a fluência do prazo previsto no art. 199 da Lei Municipal nº 2.021/94, de forma que o termo final para conclusão do referido procedimento foi 21/11/2019, ou, no máximo, caso tivesse havido eventual prorrogação justificada na forma do § 3º do aludido dispositivo legal, em 21/02/2019. Acontece que o procedimento administrativo disciplinar somente foi concluído em 31/08/2020, quando se aplicou a sanção de repreensão à apelada, ocasião em que já havia sido extrapolado, em muito, o prazo para previsto no art. 199 da Lei Municipal nº 2.021/94, mesmo se considerada a eventual prorrogação.

3
)
Deveria ter a Administração Municipal extinguido o procedimento administrativo disciplinar quando alcançado o prazo legal sem a sua conclusão, nos termos do § 3º do art. 199 da Lei Municipal nº 2.021/94, e não continuado a movimentar o feito até a sua conclusão extemporânea, que acabou resultando na imposição de sanção administrativa ilegal em desfavor da apelada, na medida em que não observada a mencionada norma legal que decorre dos princípios constitucionais do devido processo legal e da razoável duração do processo.

4
)
Após a constituição da Comissão Processante em agosto de 2019, foram publicadas diversas outras portarias alterando os seus membros, cuja composição final foi publicada em 02/01/2020. Entretanto, tal circunstância não possui o condão de modificar o prazo para a conclusão do procedimento investigativo disciplinar, que existe para garantir ao servidor o mínimo de segurança jurídica a respeito da apuração de determinado fato que lhe é imputado.

5
)
É irrelevante para a solução do caso o pedido de prorrogação do prazo de conclusão das investigações feito em 19/03/2020 pela Comissão Processantee a publicação do Decreto Municipal nº 15.075, de 18/03/2020, e da Portaria nº 3.462, de 23 de março de 2020, que determinaram a suspensão dos prazos dos processos administrativos disciplinares em decorrência das medidas preventivas adotadas para conter o avanço da Covid-19, tendo em vista que, nesta oportunidade, o procedimento administrativo instaurado em desfavor da apelada já deveria ter sido concluído em período bem anterior.

6
)
Recurso desprovido e remessa necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, bem como julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
remessa necessária
e de recurso de
ape
l
aç
ão
cíve
l
interposto pelo
Município de
Nova Venécia
-ES
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia-ES (fls. 348/349v) que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
Rúbia Karla Caliman de Oliveira
em face de ato coator supostamente praticado pelo
Prefeito de
Nova Venécia
-ES
, julgou prejudicado o pedido de exoneração do cargo de Diretora Escolar pela perda superveniente do objeto e concedeu a segurança pleiteada em relação ao restante da pretensão autoral, para determinar que a autoridade coatora proceda a extinção do Processo Administrativo Disciplinar nº 521433/2019, com base no art. 199 da Lei Municipal nº 2.021/94, pela perda da pretensão disciplinar da Administração Municipal.

Depreende-se dos autos que a impetrante apelada exerceu funções temporárias ou cargos comissionados de Professor/Pedagogo junto ao município de Nova Venécia-ES, ora apelante, desde 01º/08/1997, tendo sido empossada no cargo comissionado de Diretora Escolar da Secretaria de Educação em 17/07/2018 – fls. 22 e 68. Ocorre que, em razão da alteração de seu domicílio para São Mateus-ES, em 31/01/2020, a recorrida protocolou junto ao ente municipal recorrente pedido de exoneração – fl. 321 –, todavia, para sua surpresa, em 06/02/2020, o Diretor do Departamento de Administração da Prefeitura de Nova Venécia-ES entrou em contato junto a ela para informar que não poderia ser exonerada, uma vez que existiria procedimento administrativo disciplinar em seu desfavor, informação esta que, posteriormente, lhe foi encaminhada por ofício em 07/02/2020 – fl. 21 –, atraindo o disposto no art. 217 da Lei Municipal nº 2.021/94
1
.

Diante deste cenário e do fato que o procedimento administrativo disciplinar movido em seu desfavor já teria extrapolado o prazo previsto no art. 199 da Lei Municipal nº 2.021/94 para sua conclusão, a apelada impetrou mandado de segurança objetivando que o Prefeito de Nova Venécia-ES fosse compelido a deferir o seu pedido de exoneração e extinguir o mencionado procedimento administrativo por excesso de prazo.

Durante o trâmite do
mandamus
, o ente municipal apelante noticiou a conclusão do procedimento administrativo disciplinar instaurado em desfavor da apelada, que culminou na aplicação da sanção de repreensão em 08/09/2020 – fls. 363/388 –, e que, diante desta circunstância, publicou a exoneração da recorrida do cargo comissionado de Diretor Escolar da Secretaria Municipal de Educação a partir de 15/09/2020 (Decreto Municipal nº 15.410) – fls. 389/390.

Nesse contexto, o magistrado
a quo
proferiu sentença julgado extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação ao pedido de exoneração do cargo comissionado de Diretor Escolar da Secretaria Municipal de Educação, ante a perda superveniente do objeto, e concedendo a segurança postulada para determinar a extinção do Procedimento Administrativo Disciplinar nº 521433/2019, em virtude da perda da pretensão punitiva disciplinar por não ter sido concluído no prazo previsto no art. 199 da Lei Municipal nº 2.021/1994, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo município e o reexame obrigatório da sentença por esta instância revisora.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora tem por escopo aferir se a Administração Municipal respeitou o prazo previsto no Estatuto dos Servidores Públicos de Nova Venécia-ES para concluir o Inquérito Administrativo que ensejou a aplicação da penalidade de repreensão à ex-servidora apelada.

Antes, contudo, é importante ressaltar que o fato de a apelada não possuir mais vínculo junto ao município apelante, uma vez que sua exoneração do cargo público foi implementada pela Administração Municipal, não obsta que o Poder Público possa apurar a responsabilidade administrativa do ex-servidor resultante de sua atuação no exercício da função, por meio da instauração de sindicância ou de processo administrativo, consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, o que atrai a conclusão pela existência de interesse recursal pelo município apelante, vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSTAURAÇÃO E PROSSEGUIMENTO DO FEITO DISCIPLINAR. O FATO DE O SERVIDOR OBJETO DO PAD JÁ TER SIDO EXONERADO OU DEMITIDO DO CARGO NÃO ELIDE A OBRIGAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO EM APURAR AS FALTAS COMETIDAS. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O fato do Servidor já não mais ostentar a condição de Servidor Público, não elide a obrigação da Administração a apurar a responsabilidade administrativo de Servidor Público resultante de sua atuação no exercício do cargo, por meio da instauração de sindicância ou do processo administrativo. Precedentes:
MS 14.407/DF, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 16.12.2015; RMS 44.138/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 10.2.2014; MS 13.916/DF, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe 23.2.2012.
2. Não pode se desconsiderar que da apuração da responsabilidade administrativa pode decorrer outros desdobramentos, diferentes da penalidade administrativa, tais como: remessa do relatório ao Ministério Público para eventual propositura de ação penal, obrigatoriedade de a Advocacia-Geral da União de ingressar com ação de reparação de danos civis e registro nos assentamentos funcionais, para efeito de reincidência no caso de reingresso no serviço público.
3. Agravo Interno do particular a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.371.490/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 7/3/2018, STJ).

Frisado este ponto, de acordo com o art. 199,
caput
e § 3º, do Estatuto dos Servidores Públicos de Nova Venécia (Lei Municipal nº 2.021/94),
“o prazo para conclusão do inquérito administrativo não excederá 90 (noventa)dias, contados da data de publicação do ato que constituir a comissão, admitida a sua prorrogação por igual prazo quando as circunstâncias o exigirem”
e
“a não conclusão do inquérito no prazo estabelecido no caput deste artigo implicará na extinção do processo, não podendo ser reaberto ou restabelecido, pelo mesmo fundamento”
.

A Administração do município de Nova Venécia-ES, portanto, ao ter ciência de determinada conduta perpetrada por servidor municipal que possa ser enquadrada como infração administrativa possui a prerrogativa de instaurar inquérito administrativo para apurá-la, mediante a constituição de comissão processante, a qual, todavia, não poderá prolongar o procedimento indefinidamente, sob pena de submeter o servidor a constrangimento ilegal desarrazoável.

Desse modo, o Estatuto dos Servidores Públicos de Nova Venécia-ES garante ao servidor que o inquérito administrativo instaurado em seu desfavor deverá ser concluído no prazo de 90 (noventa) dias a contar da publicação do ato que constituir a comissão processante, prorrogável por igual período, cuja inobservância resultará na extinção do procedimento, sem a possibilidade de reabertura pelo mesmo fato. Se o inquérito administrativo for concluído dentro do prazo legal, a Administração Municipal poderá, diante da sua conclusão, aplicar diretamente as sanções disciplinares admitidas ou instaurar processo administrativo disciplinar para a imposição de penalidades mais graves.

É importante
distinguir o prazo para conclusão do inquérito administrativo do prazo para a instauração e conclusão do processo administrativo disciplinar
, os quais não se confundem e cuja inobservância provocam consequências distintas na esfera jurídica do servidor municipal. Enquanto a extrapolação do prazo de conclusão do inquérito administrativo resulta impreterivelmente na extinção do procedimento investigativo, a inobservância dos prazos previstos para o trâmite do processo administrativo disciplinar não acarretam a sua nulidade, salvo se evidenciado manifesto prejuízo para a defesa do servidor, consoante disposto na Súmula nº 592 do Superior Tribunal de Justiça
2
, podendo resultar, invariavelmente, na prescrição da pretensão disciplinar a depender da sanção a ser aplicada e o tempo de duração do procedimento.

Partindo dessa premissa, de acordo com as informações prestadas pela própria municipalidade, no caso, o procedimento investigativo disciplinar nº 521433 foi instaurado em 29/07/2019, para apurar suposta infração funcional cometida pela apelada e outros 02 (dois) servidores municipais, e
a Comissão Processante foi constituída em 21/08/2019, por meio da publicação da Portaria nº 2.821/2019
– fls. 87/88 e 152/154 –, sendo este, portanto, o
termo inicial
para a fluência do prazo previsto no art. 199 da Lei Municipal nº 2.021/94, de forma que o
termo final
para conclusão do referido procedimento

foi

21
/
11
/20
19
,
ou, no máximo, caso tivesse havido eventual prorrogação justificada na forma do § 3º do aludido dispositivo legal, em 21/02/2019
.

Acontece que o procedimento administrativo disciplinar somente foi concluído em 31/08/2020, quando se aplicou a sanção de repreensão à apelada – fls. 363/387 –, ocasião em que
já havia sido extrapolado, em muito, o prazo para previsto no art. 199 da Lei Municipal nº 2.021/94
, mesmo se considerada a eventual prorrogação.

Desse modo, deveria ter a Administração Municipal extinguido o procedimento administrativo disciplinar quando alcançado o prazo legal sem a sua conclusão, nos termos do § 3º do art. 199 da Lei Municipal nº 2.021/94, e não continuado a movimentar o feito até a sua conclusão extemporânea, que acabou resultando na imposição de sanção administrativa ilegal em desfavor da apelada, na medida em que não observada a mencionada norma legal que decorre dos princípios constitucionais do devido processo legal e da razoável duração do processo.

Não desconheço que após a constituição da Comissão Processante em agosto de 2019, foram publicadas diversas outras portarias alterando os seus membros, cuja composição final foi publicada em 02/01/2020 – fls. 172/178. Entretanto, tal circunstância não possui o condão de modificar o prazo para a conclusão do procedimento investigativo disciplinar, que existe para garantir ao servidor o mínimo de segurança jurídica a respeito da apuração de determinado fato que lhe é imputado.

A Administração Municipal deveria ter sido mais diligente no procedimento de substituição dos membros da Comissão Processante para ter a oportunidade de concluir a investigação administrativa dentro do prazo previsto no art. 199 da Lei Municipal nº 2.021/94, e não transferir para o servidor municipal investigado o ônus de ter que aguardar indefinidamente o resultado das apurações, conduta que não se amolda aos postulados constitucionais da segurança jurídica e da razoável duração do processo.

Justamente, por isso, que se mostra irrelevante para a solução do caso o pedido de prorrogação do prazo de conclusão das investigações feito em 19/03/2020 pela Comissão Processante – 139 – e a publicação do Decreto Municipal nº 15.075, de 18/03/2020, e da Portaria nº 3.462, de 23 de março de 2020 – fls. 318/319 –, que determinaram a suspensão dos prazos dos processos administrativos disciplinares em decorrência das medidas preventivas adotadas para conter o avanço da Covid-19, tendo em vista que, nesta oportunidade, o procedimento administrativo instaurado em desfavor da apelada já deveria ter sido concluído em período bem anterior.

Portanto,
revela-se
correta a sentença objurgada
que determinou a extinção do procedimento administrativo disciplinar nº 521433/2019, com base no art. 199 da Lei Municipal nº 2.021/94, tendo em vista que a Administração Municipal não se atentou para o prazo de conclusão da investigação, cuja inobservância deveria ter implicado no encerramento imediato da apuração.

Como não foram arbitrados honorários sucumbenciais, a teor do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas nº 105 do STJ e nº 512 do STF, deixo de estabelecer os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015), até mesmo porque não há base de cálculo para ser majorada.

Por tais considerações,
conheço
do recurso de apelação cível, para
lhe negar provimento
, mantendo irretocável a sentença impugnada, o que acarreta a
prejudicialidade da remessa necessária
, ante a análise de toda a matéria devolvida.

É como voto.

1
Art. 217 – O servidor público municipal que responder a Processo Administrativo Disciplinar-PAD, só poderá ser exonerado, a pedido, ou aposentado involuntariamente, após a conclusão do processo e o cumprimento da penalidade, caso aplicada.

2
Súmula nº 592 do STJ – O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto da eminente Relatora.

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, RESTANDO PREJUDICADA A REMESSA NECESSÁRIA.